Tribunal: TJES
Processo: 5002941-96.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002941-96.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: DANKAS DOMINIKI MARTINS

REQUERIDO: ELIMAR GUIMARAES CORTES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em preclusão da questão afeta à gratuidade de justiça, uma vez que, nos termos do art. 1.021 do CPC, a decisão que indeferiu a benesse pretendida é passível de impugnação mediante recurso de agravo interno.

2. Apesar de demonstrar o comprometimento de parte de sua renda com as despesas mensais da família, o recorrente não apresentou elementos comprobatórios de movimentação financeira, tais como extratos e saldos bancários, necessários para corroborar suas alegações, especialmente a afirmação de que seus gastos superam os valores por ele auferidos.

3. O recorrente não colacionou cópia de sua Declaração de Imposto de Renda e de sua esposa, documentos que poderiam corroborar a tese de que seria o único provedor em sua estrutura familiar, de forma que não faz jus ao benefício pretendido, seja de forma integral, seja de forma parcelada.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Ação Rescisória nº 5002941-96.2024.8.08.0000

Agravante: Dankas Dominiki Martins

Agravados: Elimar Guimarães Côrtes e Google Brasil Internet Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Dankas Dominiki Martins contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado na inicial.

Em seu arrazoado, o agravante se volta contra a decisão recorrida alegando, em síntese, que (a) as despesas mensais em alguns meses chegam a impactar 100% do subsídio fixo do autor, que hoje é de R$ 14.797,06 (quatorze mil, setecentos e noventa e sete reais e seis centavos), valor este quando realizado os descontos e demais encargos, chegará ao valor líquido por muitas ocasiões inferior a própria despesa fixa mensal do autor; (b) há comprovação inequívoca de que o autor é único provedor financeiro do lar e que todos os seus familiares dependem financeiramente dos rendimentos mensais, como se verifica da carteira digital de trabalho da esposa do autor, da qual se extrai a informação de que a cônjuge teve o último registro de emprego anotado em 2005, depois disso jamais teve outro registro oficial de emprego; (c) não se exige que o beneficiário da justiça gratuita se encontre em estado de penúria para fazer jus à benesse, bastando que o dispêndio com as despesas do processo possa prejudicar sua subsistência e de sua família; (d) subsidiariamente, requer o parcelamento das custas prévias na forma do artigo 98, §6º do CPC, oportunidade em que sugere que as custas sejam pagas ao final do processo e/ou, em 10 (dez) parcelas iguais e mensais.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado Elimar Guimarães Côrtes, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento.

Contrarrazões apresentadas por Google Brasil Internet Ltda, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, não há que se falar em preclusão da questão afeta à gratuidade de justiça, uma vez que, nos termos do art. 1.021 do CPC, a decisão que indeferiu a benesse pretendida é passível de impugnação mediante recurso de agravo interno.

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal proferida nestes termos:

“
[...]
Pois bem. Apesar da presunção de veracidade da alegação de insuficiência que milita em favor da pessoa natural (§ 33º do art. 99 do CPC), é certo que o pedido poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, tratando-se de presunção relativa.

Há nos autos elementos contrários à suposta hipossuficiência do recorrente, Capitão da Polícia Militar, cujo subsídio somado à remuneração da função gratificada por ele exercida e às horas extras perfaz a quantia bruta de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e líquida de cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), não havendo comprovação do comprometimento de sua renda com a subsistência de sua família de forma a impedi-lo de arcar com as custas processuais. Os documentos colacionados aos autos evidenciam o comprometimento mensal de cerca de 50% (cinquenta) por cento de sua remuneração. Além disso, tampouco faz prova de que é o único provedor de seu núcleo familiar.

Tais elementos evidenciam que não faz
jus
à referida benesse,
seja de forma integral, seja de forma parcelada,
não podendo ser considerado pobre no sentido da lei.

Assim,
indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente
e
determino sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante de recolhimento das custas prévias e do depósito rescisório, sob pena de indeferimento da inicial.”

Em que pese o inconformismo do agravante, melhor sorte não lhe socorre quando da análise deste agravo interno.

Apesar da alegação de que faz
jus
ao benefício pretendido, o agravante não logrou afastar os fortes elementos contrários à presunção que decorre da declaração de hipossuficiência.

Apesar de demonstrar o comprometimento de parte de sua renda com as despesas mensais da família, o recorrente não apresentou elementos comprobatórios de movimentação financeira, tais como extratos e saldos bancários, necessários para corroborar suas alegações, especialmente a afirmação de que seus gastos superam os valores por ele auferidos.

Além disso, tampouco colacionou cópia de sua Declaração de Imposto de Renda e de sua esposa, documentos que poderiam corroborar a tese de que seria o único provedor em sua estrutura familiar, de forma que não faz jus ao benefício pretendido, seja de forma integral, seja de forma parcelada.

O direito de acesso à justiça não pode ter nas custas a barreira para seu exercício, mas isso não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte, de modo que o art. 99, parágrafos 2º e 3º, do CPC autorizam ao magistrado, quando apurar dos elementos dos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, após prévia intimação da parte, indeferir o benefício processual, como ocorreu no caso em análise.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024:

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).